Tribunal: TJPA
Processo: 0812027-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812027-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

AGRAVADO: DELTA PUBLICIDADE S A, TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812027-20.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

EMBARGADA: DELTA PUBLICIDADE S A, TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SOBRE PROTESTO E RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 404 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

I.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se questionou a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da parte embargada, com o intuito de suspender protesto e restrições de crédito.

II.
Não há omissão no acórdão embargado, pois a notificação extrajudicial e as trocas de e-mails apresentadas pelo embargante não supriram a exigência legal de comunicação prévia aos órgãos de proteção ao crédito ou de notificação cartorial anterior ao protesto. Além disso, a alegação de descumprimento de precedente do STJ (Súmula 404) foi considerada prejudicada, já que a documentação apresentada não comprovou a notificação prévia.

III.
Não subsiste a alegação de omissão quanto ao direito de sustentação oral, pois, apesar de solicitada a retirada do julgamento do plenário virtual, não houve pedido formal para realização de nova sessão presencial, nem foi demonstrado prejuízo processual.

IV.
Embargos de declaração conhecido e desprovido

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812027-20.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

EMBARGADA: DELTA PUBLICIDADE S A, TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão que deferiu tutela de urgência, nos autos da ação movida por DELTA PUBLICIDADE S A e TELEVISAO LIBERAL LIMITADA.

Alega a embargante que o acórdão foi omisso quanto a existência de notificação extrajudicial (Id. Num. 4112330 - Pág. 134), além da troca de e-mails (Id. Num. 4112330), que o julgado não observou precedente do STJ, e que não foi conferido o direito de realizar sustentação oral.

Ao fim, requer o provimento do declaratório para, aplicando-lhes efeito infringentes e integração da decisão, revogar a medida liminar proferida nos autos de origem, a fim de que seja restabelecido o protesto e restrições de crédito, ou que condicione ao depósito de caução no valor do débito.

Sem contrarrazões (Id. 16932227).

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0812027-20.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

EMBARGADA: DELTA PUBLICIDADE S A, TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

Voto

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando detidamente os autos, verifico que quanto a documentação apontada nos declatórios foram devidamente examinadas ao julgar o Agravo de Instrumento, tanto que frisa que os Id. 6562701 - Pág. 43, 44, 45 e 46 dos autos de origem (proc. n. 0844847-33.2018.8.14.0301) não atestam se o recorrido foi notificado previamente acerca da negativação e do posterior protesto.

É de se observar, em acréscimo, que a notificação extrajudicial acostada no Id. Num. 4112330 - Pág. 134 (destes autos) diz respeito apenas a existência do débito decorrente de duas notas fiscais, não servindo para suprir a exigência legal da prévia comunicação dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) antes da inscrição do devedor, nem tampouco demove a obrigação intimatória do Cartório, antes do título ser levado a protesto. O mesmo raciocínio se aplica aos e-mails, pois a parte embargada contesta a legalidade das constrições. Logo, não há que se falar em omissão.

De outro lado, falece razão a recorrente ao sustentar que o acórdão embargado não enfrentou precedente do STJ (Súmula n. 404), pois esta questão ficou prejudicada na medida em que premissa decisória anterior fixou que, à luz da documentação apresentada e dentro da cognição recursal que se limita a verificar a exatidão da tutela deferida na origem, não restou comprovado que a parte recorrida foi informada previamente, o que compromete a regularidade do ato. Sem prova de correspondência enviada à recorrida, não há que se falar em incidência da Súmula n.404 do STJ, portanto, inexiste omissão.

Quanto ao pedido alternativo de condicionar a caução a tutela deferida na origem, reputo que tal matéria restou superada na análise do agravo, pois, o acórdão embargado enfatizou ser notório os prejuízos que podem ser ocasionados ao agravado em caso de negativações perante os órgão de proteção ao crédito (serasa), aliado ao fato de que não há prova hábil a desconstituir a compreensão de que a parte recorrida não foi informada previamente acerca das negativações e protestos, não remanescendo, desse quadro, razões para sujeita-la ao ônus de caucionar o juízo para obter a tutela jurisdicional.

Por derradeiro, quanto a sustentação oral requestada no julgamento do Agravo de Instrumento, observo que, muito embora a parte embargante tenha solicitado a retirada do plenário virtual (Id. 15934160), em nenhum momento dos declatórios há requerimento de novo julgamento em sessão ordinária presencial, mas tão somente a mudança da conclusão adotada por outros argumentos meritórios, demonstrando assim a inexistência de prejuízo. Mais que isso, o pedido formulado no Id. 15934160, não se opõe ao julgamento recurso no plenário virtual, apenas manifesta interesse em realizar sustentação oral, o que no âmbito deste Tribunal, é admitido em sessões virtuais, conforme Resolução nº 22 de 2022 TJPA, mas não foi realizado pela parte.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Belém,

de

de 2024

Belém, 11/11/2024